Tribunal: STF
Processo: HC 214482
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Cintia Lima Martins de Paula, em favor de Ricardo Panacione de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 714.217 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, a qual foi provida a fim de majorar a reprimenda para 7 anos e 6 meses de reclusão, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Tráfico de entorpecentes — Prisão em flagrante — Apreensão de grande quantidade de crack e cocaína, além de petrechos ligados ao preparo da droga em poder do réu — Depoimento dos policiais civis seguros, coerentes e sem desmentidos — Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras — Responsabilidade comprovada — Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes — Apreensão de grande quantidade de entorpecente — Aumento da pena base — Art. 42, da Lei de Entorpecentes — Possibilidade — Réu reincidente — Regime prisional correto — Recurso da Defesa improvido, com o parcial acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público (eDOC 2, p. 2)”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação, bem como a ilegalidade na dosimetria da pena.



    O writ não foi conhecido. (eDOC 32)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição do acusado, haja vista a condenação ter sido lastreada apenas nos depoimentos dos policiais.



    Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2 . Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, a condenação do réu. (eDOC 3) 



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente